Tribunal: TJDFT
Processo: 0726217-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726217-04.2022.8.07.0000 RECORRENTE: FERNANDO LUCAS DE ALMEIDA RECORRIDO: ESPÓLIO DE FÁTIMA MARIA LUCAS DE ALMEIDA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO VIA WHATSAPP. REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES. ATENDIMENTO. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. O eg. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que é válida a citação pelo aplicativo Whatsapp, desde que contenha elementos indutivos da autenticidade do destinatário. 2. A Portaria GC TJDFT 34/2021, com o objetivo de dar continuidade à prestação jurisdicional durante a pandemia, dispôs que “o cumprimento da citação e da intimação por meio eletrônico será documentado por: I – comprovante do envio e do recebimento da comunicação processual, com os respectivos dia e hora de ocorrência; ou II – certidão detalhada de como o destinatário foi identificado e tomou conhecimento do teor da comunicação”. 3. Constata-se a regularidade da citação via WhatsApp, se o Oficial de Justiça certificou contato telefônico prévio com o citado e havendo confirmação expressa de recebimento do mandato de citação pela parte, seguido do aporte de seu nome completo e número de documento de identificação. Em uma segunda diligência, já na fase de cumprimento de sentença, o Oficial de Justiça procedeu à citação por hora certa do Réu, dada a manifesta ocultação da parte, oportunidade em que o filho do citando indicou o mesmo número telefônico em que realizada a citação ora impugnada. 4. Ato citatório válido. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de prestação jurisdicional deficiente; b) artigos 7o, 114, 238, 239, 240 e 242, todos do Código de Processo Civil, sustentando a nulidade da citação do insurgente. Expõe que o oficial de justiça não observou os requisitos previstos na Portaria GC 34, de 2 de março de 2021 do TJDFT para a devida citação por intermédio do aplicativo WhatsApp. Por derradeiro, pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada GABRIELA MARCONDES LABOIOSSIÈRE CAMARGOS, OAB/DF 31.156 (ID 45114968). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “as questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 1.768.573/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/12/2022). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à salienta negativa de vigência aos artigos 7o, 114, 238, 239, 240 e 242, todos do Código de Processo Civil. Isso porque não é cabível o recurso especial interposto contra acórdão com fundamento em legislação local – no caso, Portaria GC TJDFT 34/2021, ainda que se alegue violação ou interpretação divergente de dispositivos de lei federal. Aplicável, por analogia, o óbice previsto na Súmula n. 280 do STF (AgInt no AREsp n. 1.978.148/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe de 30/11/2022). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome da advogada GABRIELA MARCONDES LABOIOSSIÈRE CAMARGOS, OAB/DF 31.156 (ID 45114968). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005